Tribunal: TJDFT
Processo: 0734541-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão singular, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos decorrentes de empréstimos consignados eivados de vício de consentimento na contratação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, considerando a necessidade de dilação probatória para aferir eventual ilegalidade nos contratos de empréstimo firmados.
III. Razões de decidir
3. Os elementos materiais coligidos não se mostram suficientes para alcançar adequada conformidade com a tutela pleiteada, pois, in casu, necessário ao menos colher o prévio contraditório para constatação de eventual vício de consentimento na contratação dos empréstimos consignados.
4. Para reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e declaração de eventual vício nos empréstimos contratados se mostra necessária a dilação probatória, com a observância do contraditório e ampla defesa.
5. Ausência de risco de dano irreparável, considerando que eventuais prejuízos poderão ser ressarcidos em caso de êxito na demanda principal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca e perigo de dano irreparável, sendo necessária a dilação probatória para apreciação de vício de consentimento em contratos de empréstimo."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904634, 0720635-52.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, j. 07/08/2024; TJDFT, Acórdão 1901240, 0722491-51.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 31/07/2024; TJDFT, Acórdão 1878775, 0706136-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 12/06/2024.